Tribunal: STF
Processo: AP 2019
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de DIOVANA VIEIRA DA COSTA, em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2023), imputando-lhe prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. Art. 69, caput, todos do Código Penal .



    O processo teve o julgamento de mérito iniciado em Sessão Virtual do Plenário desta CORTE, de 11/4/2025 a 24/4/2025, tendo sido destacado pelo Min. ANDRÉ MENDONÇA (eDoc. 115).



    Em 2/9/2025, a Defensoria Pública da União, representando a ré, noticiou a alteração do endereço da acusada, “que passará a situar-se na Rua José Barin, n. 1238, apartamento 202, Bloco J2, Bairro Caturrita, Santa Maria/RS”, e requereu “adaptação da fiscalização das medidas cautelares ao novo endereço” (eDoc. 130).



    A petição foi instruída com cópia de contrato de locação de imóvel.



    É o breve relato. DECIDO.



    A ré apresentou documentação hábil a comprovar novo endereço.



    Diante do exposto, DEFIRO o requerimento e AUTORIZO a alteração do endereço de DIOVANA VIEIRA DA COSTA, CPF nº 049.505.880-79, para cumprimento da prisão domiciliar e das medidas cautelares que lhe foram impostas.



    OFICIE-SE ao Juízo da Vara de Execução Criminal Regional da Comarca de Santa Maria/RS, com cópia da presente decisão, para conhecimento e adoção das providências pertinentes.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos. 



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de setembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente